Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-95.2021.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003216-95.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Esbulho / Turbação / Ameaça, Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MANOELINA ALVES MOREIRA JACINTHO - CPF: 420.350.741-34 (APELADO), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 303 C/C TEMA 872, DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à penhora indevida (Súmula 303), todavia a sucumbência deve atentar não somente ao princípio da causalidade, mas também, ao da sucumbência. Caso seja verificado que houve resistência à pretensão de afastamento da constrição, cabível a condenação do resistente em honorários advocatícios.

Aplica-se a segunda parte do Tema 872, do STJ (REsp 1.452.840/SP julgado sob o rito dos recursos repetitivos), porquanto o apelante refutou/resistiu nos autos principais à pretensão desconstitutiva e reforçou que deveria ser mantida a penhora.

Não se aplica unicamente o princípio da causalidade em favor do Apelante, pois diferentemente do alegado, a Apelada não deu causa e também não concorreu para que a penhora recaísse sobre o imóvel familiar, ao contrário, faltou zelo e prudência do banco Apelante, o qual, mesmo tomando ciência nos autos do Cumprimento de Sentença de que o imóvel penhorado era o único bem familiar, ainda assim prosseguiu com os atos constritivos e expropriatórios, obrigando a Apelada a ajuizar a Ação de Embargos de Terceiros para cancelar a constrição.

Com isso, o exequente/apelante deu causa ao prosseguimento da demanda e assumiu os riscos da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na Ação de Embargos de Terceiro nº 1003216-95.2021.8.11.0013, proposta em seu desfavor por MANOELINA ALVES MOREIRA JACINTHO, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, tornando definitiva a liminar que antecipou os efeitos da tutela, para o fim de desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob nº. 26.293 no CRI local.

Com fundamento no princípio da causalidade e a teor da Súmula nº 303 do STJ, condenou o embargado ao pagamento das despesas de ingresso, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, reduzindo-se este pela metade, nos termos do art. 82, §2º, c/c art. 85, §2º, incisos I a IV, e art. 90, §4º, do CPC.

Em suas razões, alega o apelante que a ora Apelada opôs Embargos de Terceiro, sob o fundamento de que o imóvel penhorado nos autos da Ação de Execução era de propriedade de seu ex-conjuge, Executado naqueles autos, e é sua residência familiar, motivo pelo qual o bem estaria acobertado pela impenhorabilidade.

Diante de tais argumentos, afirma o Apelante que concordou com a baixa da constrição e pugnou pela procedência do pedido.

Sustenta que, como não houve resistência por parte do Apelante/Embargado, o qual inclusive desistiu da penhora realizada, não há como ser mantida a condenação deste ao pagamento das verbas sucumbenciais, ainda que reduzido pela metade.

Defende que a sentença contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eis que no Tema 872, afirma-se expressamente que os honorários sucumbenciais serão suportados pelo Embargado apenas em caso de resistência, o que não ocorreu no caso dos presentes autos.

Ressalta que o Código de Processo Civil reproduz o Princípio da Causalidade em seu artigo 85, §10º, refletido no Enunciado da Súmula 303, do Superior Tribunal de Justiça.

Requer seja dado provimento ao apelo para reformar a sentença no que tange à condenação das verbas sucumbenciais, a fim de que seja afastada a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, devendo a Apelada arcar com tais despesas, observando o Princípio da Causalidade.

Subsidiariamente, para fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, caso as teses anteriores não sejam acolhidas, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, sugerindo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Contrarrazões da parte apelada (ID 113074992).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes da análise do mérito, necessário o esclarecimento dos fatos processuais que ensejaram na decisão ora combatida.

Consta dos autos que BANCO DO BRASIL S/A ajuizou Ação de Busca e Apreensão nº. 0001698-49.2005.811.0013, em face de OSWALDO JACINTHO, aduzindo que concedeu empréstimo ao réu no valor de R$ 62.822,67, através de Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº. 21/00250-9, renumerado para 13/03545-2, firmado em 28/05/2003, para aquisição de um micro-ônibus, marca FIAT IVECO DUCATO MINIBUS, ano/modelo 2003/2003.

Em garantia ao contrato, o réu alienou fiduciariamente ao Banco o bem objeto do empréstimo, além de garantia suplementar FUNPROGER.

Contudo, tendo em vista que o réu amortizou apenas algumas das 54 parcelas do financiamento, ajuizou a demanda, em abril/2005, pleiteando pela concessão de liminar de busca e apreensão do veículo, devendo constar do mandado a advertência ao réu para pagar a integralidade da dívida pendente, no valor de R$ 71.856,12, devendo ser atualizada até o dia do pagamento.

Realizada a apreensão de bem em 04/05/2007, o Réu não foi localizado para fins de citação, ocasião em que o Autor requereu autorização judicial para proceder a venda do veículo, condenando-se o Requerido nas custas processuais e honorários advocatícios.

Após a determinação de citação por edital do Réu, este compareceu aos autos e apresentou contestação, porém não negou o débito, limitando-se a requerer a designação de outro depositário, com o objetivo de consertar o veículo.

O Magistrado de piso proferiu sentença julgando procedente a ação de Busca e Apreensão e, por conseguinte, declarou rescindido o contrato, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, podendo vendê-lo, não por preço vil. Ainda condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixou em 10% sobre o valor da causa corrigido.

A sentença transitou m julgado em 07/01/2009, tendo o Autor apresentado pedido de Cumprimento de Sentença para execução de custas processuais e honorários advocatícios, requerendo a penhora online, via sistema BacenJud, do valor de R$ 21.772,03, e a expedição de Ofício à RFB para apresentar as três últimas declarações do imposto de renda em nome do executado o que foi deferido pelo Juízo.

A busca restou infrutífera, sendo suspenso o feito, com fundamento no art. 921, III, c/c § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo de suspensão, a parte Exequente foi intimada para dar prosseguimento, sob pena de extinção.

Em manifestação, a Exequente requereu a penhora, registro e avaliação do bem imóvel localizado (matrícula nº. 26.293, do RGI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT), e posterior designação de hasta pública.

O Juízo deferiu o pedido e determinou a penhora do imóvel, com a consequente expedição do mandado de avaliação.

Cumprido o mandado, acostou certidão de avaliação por Oficial de Justiça, indicando o valor de R$ 165.000,00, em 16/09/2020, tendo o Exequente pugnado pelo prosseguimento do feito, com a designação de data para leilão.

A Defensoria Pública, prestando assistência jurídica ao Executado, Sr. Oswaldo Jacintho, apresentou OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (ID 42030592), arguindo a existência de sentença de indeferimento transitada em julgado, bem como de sentença de extinção transitada em julgado, e, ainda, excesso de execução e impenhorabilidade do bem de família.

Assim, requereu: a) seja a presente exceção acolhida e decretada a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da sentença de fl. 22, com o consequente arquivamento dos autos, tendo em vista a existência de sentença de indeferimento da petição inicial já transitada em julgada; b) subsidiariamente, seja a presente exceção acolhida e decretada a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da sentença de fl. 51, com o consequente arquivamento dos autos, tendo em vista a existência de sentença de extinção do processo com resolução de mérito já transitada em julgada; c) acaso determinado a continuidade do feito, seja reconhecido o excesso de execução e afastada a tabela de cálculo de fl. 180, tendo em vista que o pedido de cumprimento de sentença apresentado em fl. 120 só abrange as custas processuais e os honorários advocatícios, sendo realizado o processamento do feito pelos valores da tabela de fl. 123, em respeito ao princípio dispositivo e a inércia da jurisdição; d) seja afastada a penhora realizada no imóvel registrado na matrícula de nº 26.293 do RGI local, tendo em vista que é a residência do executado e único bem desta natureza que possui, na forma do art. 1º da Lei 8.009/90.

Intimada, a parte Exequente apresentou IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (ID 43767358), requerendo a improcedência dos pedidos, alegando a inexistência de trânsito em julgado, inocorrência de excesso de execução e não comprovação de bem de família.

Ao decidir o incidente, o Juiz a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada para declarar o excesso de execução com relação aos valores acrescidos no curso do cumprimento de sentença, de forma que deve se limitar os cálculos ao valor das despesas de ingresso – custas processuais e taxa judiciária -, bem como honorários advocatícios arbitrados na sentença (ID 46472778).

A esposa do executado, depois de intimada sobre a constrição no imóvel, manejou os Embargos de Terceiro nº. 1003216-95.2021.8111.0013, arguindo que também é proprietária do imóvel sob o qual recaiu a constrição, e que ele é impenhorável, uma vez que se trata do único imóvel da família, onde o tem como sua residência, bem como informando o falecimento do executado.

Assim, requereu pela concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que as medidas constritivas sobre o imóvel sejam suspensas e, no mérito, sejam julgados procedentes os embargos de terceiro para que seja cancelada a penhora ou, subsidiariamente, cancelada a penhora sobre a metade do imóvel penhorado de propriedade, preservando-se a titularidade dominial da embargante sobre o imóvel penhorado.

Por fim, seja condenado o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a serem fixados em 20% sobre o valor da causa (art. 85 do CPC).

A tutela de urgência foi deferida, determinando-se a suspensão da medida constritiva oriunda do Cumprimento de Sentença nº. 0001698-49.2005.811.0013.

Opostos Embargos de Declaração pela Embargante (ID 113074960), arguindo omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a parte Embargada foi intimada e manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (ID 113074969).

Ato contínuo, o Banco Embargado apresentou IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO (ID 113074971) anuindo com a exclusão da penhora realizada, visto ser o único imóvel da Embargante além de ser residência familiar.

Defendeu, ainda, que não tinha total conhecimento de que o imóvel se tratava de bem de família quando da solicitação da penhora e acrescenta-se que não houve qualquer prejuízo aos Embargantes ou aos Executados, visto que a penhora sequer chegou a ser registrada na matrícula do imóvel, ou seja, limitou-se a ser formalizada no processo, o que afasta a obrigação de ter que arcar com a condenação em custas e honorários advocatícios decorrentes desta ação.

Ao decidir a causa, o Magistrado singular
homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, tornando definitiva a liminar que antecipou os efeitos da tutela, para o fim de desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob nº. 26.293 no CRI local.

Com fundamento no princípio da causalidade e a teor da Súmula nº 303 do STJ, condenou o embargado ao pagamento das despesas de ingresso, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, reduzindo-se este pela metade, nos termos do art. 82, §2º, c/c art. 85, §2º, incisos I a IV, e art. 90, §4º, do CPC.

Irresignado com sua condenação em honorários advocatícios, o Banco embargado interpôs o presente recurso de apelação cível, buscando a reforma parcial do decisum.

Pois bem.

Como se denota o resumo dos fatos processuais, a argumentação coligida não merece acolhida.

Isso porque quando da indicação do bem imóvel à penhora e pedido de avaliação e hasta pública, o Banco apresentou a matrícula do imóvel donde se colhe a informação de que o executado OSVALDO JACINTHO era casado em comunhão universal de bens com a Embargante/apelada
MANOELINA ALVES MOREIRA JACINTHO
(ID 37002430 - Pág. 44/48 dos autos do Cumprimento de Sentença nº.
0001698-49.2005.811.0013). Aliás, tal informação constou da qualificação do executado quando do protocolo da inicial daqueles autos.

Portanto, tal fato era, por si só, capaz de incutir no Banco exequente ao menos dúvida acerca da situação do imóvel.

Não obstante, após a apresentação da OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (ID 42030592 dos autos do Cumprimento de Sentença), onde o executado arguiu a impenhorabilidade do bem de família, o Banco apelante apresentou IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (ID 43767358 daqueles autos), resistindo à pretensão, requerendo a improcedência dos pedidos.

Assim, não procede a afirmação do Apelante de que desconhecia tratar-se o bem imóvel de bem de família, visto que havia indícios dessa possibilidade, e ainda assim, insistiu no prosseguimento da demanda com a designação de hasta pública.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à penhora indevida (Súmula 303), todavia a sucumbência deve atentar não somente ao princípio da causalidade, mas também, ao da sucumbência. Caso seja verificado que houve resistência à pretensão de afastamento da constrição, cabível a condenação do resistente em honorários advocatícios.

No caso, há se falar na aplicação do TEMA 872, do STJ - REsp 1.452.840/SP - sob o rito dos recurso repetitivos, mas no tocante à sua segunda parte, porquanto o apelante refutou/resistiu nos autos principais a pretensão desconstitutiva e reforçou que deveria ser mantida a penhora.

Com isso, o exequente/apelante deu causa ao prosseguimento da demanda e assumiu os riscos da sucumbência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No presente recurso aplicar-se-á o CPC/73. 2. Nos termos da Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida é que deve arcar com os honorários advocatícios, haja vista a incidência do princípio da causalidade. 3. Os encargos de sucumbência serão suportados pela embargada, caso esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 4. Apelação de Construmat Comércio e Participações Ltda provida. Apelação da EMGEA desprovida.” (TRF 3ª Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1830452 - 0008404-19.2007.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, julgado em 19/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESP. 1.452.840/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 872. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que, apesar de acolher os embargos de terceiros para determinar a desconstituição da penhora sobre veículo de terceiro, condenou o embargante aos ônus de sucumbência, por aplicação do Princípio da Causalidade. 2. A tese firmada no Resp. nº 1.452.840-SP, apreciado sob a sistemática dos repetitivos (tema 872), orienta que: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 3. No presente caso, o embargado, ciente de que o bem não estava mais na esfera patrimonial do devedor, apresentou impugnação ao pedido de desconstituição da penhora, insistindo na manutenção da restrição, atraindo, por consequência, a aplicação do Princípio da Sucumbência, devendo responder pelos ônus de sua derrota. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF, Apelação nº 0702961-49.2020.8.07.0017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 26/05/2021)

Portanto, não se aplica o princípio da causalidade em favor do Apelante, pois diferentemente do alegado, a Apelada não deu causa e também não concorreu para que a penhora recaísse sobre o imóvel familiar, ao contrário, faltou zelo e prudência do banco Apelante, o qual mesmo tomando ciência nos autos do Cumprimento de Sentença que o imóvel penhorado era o único bem familiar, ainda assim prosseguiu com os atos constritivos e expropriatórios, obrigando a Apelada a ajuizar a Ação de Embargos de Terceiros para cancelar a constrição.

Subsidiariamente, o apelante requer a reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, sugerindo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Melhor sorte não lhe socorre.

Não se justifica a fixação por equidade, disciplinada no art. 85, § 8º, vez que se trata de regra de aplicação subsidiária.

Cuida-se, inclusive, de matéria enfrentada pela 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Atento à aplicação do § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022